Tribunal: TJDFT
Processo: 0719660-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. HABEAS CORPUS. ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. PAGAMENTO PARCIAL NÃO ELIDE O DECRETO PRISIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA À AFERIÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR E PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra o decreto prisional do devedor de alimentos.
2. Fatos relevantes. (i) os alimentos devidos pelo ora paciente foram fixados em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, nos autos da ação de alimentos; (ii) o cumprimento de sentença sob o rito da prisão foi ajuizado em abril de 2024, referente aos alimentos vencidos entre fevereiro e abril de 2024; (iii) O devedor foi intimado para pagamento em 16 de maio de 2024, e em 02 de julho de 2024 a credora requereu a prisão civil do devedor, a qual foi decretada em 24 de setembro de 2024; (iv) o devedor foi recolhido à prisão em 24 de abril de 2025; (v) em 02 de maio de 2025, o devedor compareceu aos autos, patrocinado pelo ora impetrante, para requerer a substituição da prisão civil por descontos em sua folha de pagamento para, assim, possibilitar o exercício da atividade laboral para a qual teria sido recentemente admitido e para que “também possa honrar com os pagamentos”; (vi) o pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem; (vii) até o atual momento não consta dos autos originários a quitação do débito alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) a legalidade (ou não) da manutenção da prisão do devedor de pensão alimentícia após o pagamento parcial do débito; e (ii) a possibilidade (ou não) de discussão, em sede de habeas corpus, acerca da capacidade financeira do devedor, do valor da dívida e da apreciação do pedido de parcelamento da dívida alimentar mediante desconto em folha de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No cumprimento de sentença que condena ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o julgador, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo. Somente a comprovação de fato que gere a impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (CPC, art. 528 e § 2o).
5. O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende até as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo (CPC, art. 528, § 7o c/c Súmula 309 do Superior Tribunal de Justiça).
6. De acordo com o entendimento consolidado no STJ, o pagamento parcial da obrigação não afasta a legalidade da prisão civil do devedor de alimentos, como se divisa no caso concreto.
7. A inadimplência acumulada durante a tramitação processual de execução de alimentos processada pelo rito da constrição pessoal, apenas evidencia a renitência no cumprimento da obrigação alimentar do paciente em relação ao filho e o descumprimento inescusável de ordem judicial, descabendo a alegação de se tratar de dívida pretérita. A prisão decretada nestas condições, não ofende ao que dispõe a Súmula no 309, do STJ (TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1019300, Rela. Desa. Leila Arlanch, DJe 05.06.2017).
8. No mais, o habeas corpus tem por escopo analisar tão somente a (i)legalidade da prisão civil, razão pela qual não constitui a via adequada para o exame da realidade da capacidade financeira do paciente para arcar com os alimentos, tampouco para a apreciação do pedido de parcelamento da dívida alimentar mediante desconto em folha de pagamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem não concedida.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. LXVIII; CPP, art. 648, incs. I a VII; CPC, art. 528, caput e §§ 2o, 4o e 7o
Jurisprudência relevante citada: Súmula 309 do STJ; STJ, AgInt nos EDcl no HC n. 908.955/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 2.9.2024; HC n. 793.190/RJ, relator Ministro Raul Araújo, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de 25.8.2023; RHC n. 172.036/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 16.3.2023; TJDFT, acórdão 1334806, Rel. Desa Simone Lucindo, Primeira Turma Cível, DJE: 4.5.2021; acórdão 1804007, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJE: 1.02.2024; acórdão 1970086, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe: 25.02.2025; acórdão 1879146, Rel. Desa Ana Maria Ferreira da Silva, Terceira Turma Cível, DJE: 27.6.2024; acórdão 1807494, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, Quarta Turma Cível, PJe: 5.2.2024; acórdão 1883231, Rel. Desa Vera Andrighi, Sexta Turma Cível, DJE: 9.7.2024; acórdão 1896719, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, PJe: 6.8.2024; acórdão 1822415, Rel. Desa Carmen Bittencourt, Oitava Turma Cível, DJE: 11.3.2024; acórdão 1019300, Rel. Desa Leila Arlanch, Dje 05.06.2017.